Tribunal: TJES
Processo: 5000431-26.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-26.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: GIOVANA ANDREATTA SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5000431-26.2023.8.08.0007

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.

RECORRIDO(A):
GIOVANA ANDREATTA SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO PELO CRITÉRIO TEMPORAL (INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO). TERMO INICIAL DA ASSIDUIDADE FIXADO NA DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A GRATIFICAÇÃO (ART. 68 DA LEI MUNICIPAL) QUANDO HÁ OMISSÃO ADMINISTRATIVA GENERALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar o direito da servidora às progressões salariais por letras (B, C, D e E), com base no critério temporal, ante a inércia administrativa; e condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da mora na implementação das progressões, do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da gratificação por assiduidade (fixando o termo inicial em 12/08/2018), respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, suscitando nulidade da sentença por suposta divergência com o entendimento do juiz titular da vara em outro processo (teoria do juiz natural). Também suscita nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão concedeu progressão funcional até a Letra "E", enquanto a petição inicial teria limitado o pedido à Letra "D"; o equívoco no termo inicial fixado para a gratificação por assiduidade (18/02/2018), defendendo que a vantagem não é automática e exigiria requerimento expresso (nos termos dos arts. 67 e 69 da Lei Municipal n° 1.408/90). Assim, quanto à gratificação por assiduidade, requereu que o pagamento retroaja à data do requerimento administrativo e não do preenchimento das condições ao pagamento do benefício. Afirma ainda que a sentença aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sendo que a recorrida é servidora pública do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recorrente argui nulidade sob o fundamento de que a sentença homologada diverge de despacho proferido pelo Juiz Natural em outro processo, o qual exigia a apresentação de requerimentos administrativos. A alegação não prospera. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado decidir conforme as provas dos autos. O fato de haver despacho diverso em outro processo (ainda que da mesma Vara) não vincula a sentença neste caso, salvo em hipóteses de precedentes obrigatórios, o que não se verifica. Ademais, a sentença foi proferida por juiz diferente ao do despacho. Logo,
REJEITO
a preliminar.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a ocorrência de julgamento
extra petita
e o correto termo inicial para o pagamento da gratificação por assiduidade.

5.

Não assiste razão ao recorrente. Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, esta deve ser afastada. O pedido inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática com a causa de pedir, que é a integral correção da carreira da servidora, afetada pela mora contumaz da Administração. A progressão para a Letra "E", cujo direito foi adquirido em 15/01/2023, venceu no curso da demanda (ajuizada em 06/03/2023).

6.

Tratando-se de prestação de trato sucessivo, a inclusão da referida progressão, cujo direito foi implementado pela própria Administração no final de 2023, constitui desdobramento lógico do pedido principal, não havendo violação ao princípio da congruência.

7.

Quanto à alegada nulidade pela aplicação da Lei n.º 1.408/90, verifica-se que, embora a servidora integre o magistério (Lei nº 1.444/91), a estrutura básica de direitos como o adicional por tempo de serviço e assiduidade guarda simetria com o estatuto geral (arts. 122, 149 e 150 da Lei nº 1.444/91), não havendo prejuízo ou erro crasso que invalide a fundamentação. Ademais, o Estatuto geral dos servidores também se aplica ao magistério, conforme art. 1º, §2º da Lei nº 1.408/90: “
Art. 1º (...) §2º Ao Magistério aplicam-se as disposições do Regime Jurídico Único e Legislação complementar estabelecidas para os Servidores Públicos da Município de Baixo Guandu, no que não colidirem com esta Lei.
” Além disso, o cerne da questão é unicamente se os benefícios retroagem à data do preenchimento dos requisitos ou começam a contar a partir do requerimento. No próprio recurso o réu se fundamenta nos arts. 67 e 69 da Lei nº 1.408/90 para alegar que os benefícios devem ser pagos a partir da data do requerimento e não do preenchimento dos requisitos (ID. 17872347 - Pág. 8).

8.

No tocante à gratificação por assiduidade, irretocável o entendimento do juízo de origem. O sentenciante aplicou a correta interpretação sistemática e teleológica aos artigos da Lei Municipal.

9.

A exigência de requerimento não pode ser utilizada como óbice ao direito da servidora, mormente quando a própria Administração se demonstrou inerte por anos na concessão das progressões de carreira. Uma vez preenchido o requisito temporal, o direito à vantagem incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora, sendo devida desde a aquisição, conforme reconhecido na sentença, respeitadas as parcelas prescritas.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)